Tribunal: TJSP
Processo: 1018090-50.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, não configurado - Alegação da autora de que foi coagida, no momento em que se encontrava necessitada - Descabimento –– Ausência de coação por parte do apelado - Réu, que

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, não configurado - Alegação da autora de que foi coagida, no momento em que se encontrava necessitada - Descabimento –– Ausência de coação por parte do apelado - Réu, que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes– Improcedência da ação que deve ser confirmada – Manutenção da sentença é medida que se impõe – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018090-50.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIA ISABEL
DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018090-50.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 43.440
APELAÇÃO No 1018090-50.2018.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA
APTE.: MARIA ISABEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO AGIBANK S/A
Apelação
Responsabilidade civil
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização
por danos morais Improcedência Cerceamento de defesa, face
ao julgamento antecipado da lide, não configurado - Alegação da
autora de que foi coagida, no momento em que se encontrava
necessitada - Descabimento
Ausência de coação por parte do
apelado - Réu, que comprovou a existência de relação jurídica
entre as partes Improcedência da ação que deve ser confirmada
Manutenção da sentença é medida que se impõe Fixação de
honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC -
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 172/175), proferida pela douta
Magistrada Thais Feguri Krizanowski Farinelli, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARIA
ISABEL DE OLIVEIRA contra BANCO AGIBANK S/A., condenando a
autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sem a
possibilidade de dilação probatória. No mérito, argumenta, em síntese, que foi
coagida pela instituição financeira contrair os referidos empréstimos, sem
receber as informações necessárias à compreensão dos contratos que estava
celebrando. Alega ser pessoa humilde, sem conhecimento técnico suficiente
para compreender os prejuízos decorrentes da contratação desses
empréstimos. Afirma que devido a dificuldades financeiras acabou aceitando
os valores liberados, entretanto, os descontos estão comprometendo sua
subsistência. Ressalta que a apelada tinha ciência do comprometimento de
seus rendimentos com outros empréstimos, mas mesmo assim, ofereceu
novos empréstimos e renegociações de valores. Invoca a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, no caso vertente. Salienta fazer jus ao pagamento
de indenização por danos morais face as arbitrariedades cometidas pelo
banco. Postula, por isso, a reforma da r. sentença. (fls. 178/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018090-50.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado, recebido no duplo
efeito e respondido pelo réu, que requereu a manutenção da improcedência da
ação (fls. 198/218).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando ter
firmado diversos contratos de empréstimo com o banco réu, que estariam
comprometendo consideravelmente os valores que recebe a título de
benefício previdenciário. Afirmou ter sido coagida a firmar os mencionados
contratos, pedindo, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos e o
pagamento de indenização por danos morais.
Em contestação, o réu afirmou serem legítimas as
contratações, sendo descabida a alegação de que houve coação. Sustentou que
o dinheiro emprestado foi liberado à demandante e que todos os requisitos
legais foram observados quando da celebração do negócio. Aduziu que a
autora não faz jus à indenização por dano moral, eis que ausente qualquer
irregularidade ou abusividade. Requereu, assim, a improcedência da ação (fls.
104/117). Apresentou documentos (fls. 118/144).
Na réplica, a demandante rebateu os fundamentos
apresentados em contestação, bem como, reiterou os argumentos
apresentados na inicial da ação (fls. 159/163).
Instados a se manifestarem sobre a produção de
provas (fls. 166/167), a autora requereu o depoimento pessoal da parte
contrária e oitiva de testemunhas (fls. 170). O réu permaneceu silente (fls.
171).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
improcedente a ação.
Em que pese, porém, a combatividade do ilustre
patrono da apelante, é de se verificar que o inconformismo desta não merece
ser acolhido.
Note-se, inicialmente, que não se poderia dizer,
efetivamente, que a apelante teria sofrido cerceamento de direito de defesa,
face ao julgamento antecipado da lide proferido pela douta Magistrada.
Discute-se no caso vertente mais sobre matéria de
direito, vale dizer, sobre a legitimidade das contratações que são objeto da
lide, nada obstando, por isso, que mencionada matéria seja apreciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018090-50.2018.8.26.0344 -Voto no
4
independentemente da produção de outras provas, como pretendido pela
apelante. Incide nesta hipótese, por isso, o disposto no art. 330, inc. I, do
CPC/1973, em vigor quando da prolação da r. sentença.
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio, conforme previsto no art. 125, II
do CPC/1973, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 130 do CPC/1973), além disso, o direito processual adotou
o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do
qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto
probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o
convencimento, consoante o art. 131 do CPC/1973.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu destinatário,
a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova requerida, como
recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não acolhimento do
pedido, quando a realização da prova requerida em nada contribuirá para o
equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel.
Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em transcrição parcial, in
“Código de Processo Civil Comentado e Interpretado” Misael Montenegro
Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia,
fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (Apelação n. 937.399-0/0,
rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento antecipado da
lide proferido pelo douto Magistrado, por estar em consonância com o
disposto nos arts. 330, inc. I do CPC/73 (recepcionado pelo 355, inc. I, e 920,
inc. II, do novo Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018090-50.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Fica afastada, por conseguinte, referida preliminar.
No mais, o presente caso deve ser solucionado à luz
do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o, §
2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Incide a respeito a
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê, por
sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, o ônus de
provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a
inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva do autor
ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do débito anotado em
nome do apelante, demonstrando sua origem e contratação, o que restou
demonstrado no presente caso.
Com efeito, é de se reconhecer, diante do conjunto
probatório constante nos autos, que o banco réu demonstrou, mediante
apresentação dos contratos que exibiu, a regularidade das contratações aqui
versadas, eis que a impugnação genérica feita pela demandante a tais
documentos é insuficiente para afastá-los ou invalidá-los.
Desse modo, se a apelante assinou os contratos de
empréstimo e não repele a existência do mesmo, nem a autenticidade destes
documentos, não há que se falar em inexigibilidade do débito, posto que
ausente, também, vício de consentimento e coação quando da assunção da
responsabilidade da dívida.
Como bem observado pela douta Magistrada
sentenciante não foi verificada qualquer conduta abusiva ou ilegal praticada
pelo banco réu.
De conformidade com o art. 151 do Código Civil, “a
coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao
paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018090-50.2018.8.26.0344 -Voto no
6
família, ou aos seus bens”.
As alegações da autora não são suficientes para
configurar devidamente a ocorrência do vício de vontade que aponta, vale
dizer, a coação, à luz de citado dispositivo legal, afirmando, unicamente, ser
pessoa humilde, sem conhecimento técnico suficiente para compreender os
prejuízos decorrentes da contratação dos empréstimos e que devido a
dificuldades financeiras acabou aceitando a realização desses contratos.
Ressalte-se, ainda, que a presente demanda não
visou discutir qualquer ilegalidade em relação aos encargos contratuais, bem
como, não houve qualquer pedido postulando a limitação dos descontos
incidentes no benefício previdenciário da apelante, visando unicamente a
declaração de inexigibilidade dos empréstimos contraídos, além de
indenização por danos morais.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pela MMa Juíza da causa.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da apelante
não merece ser acolhida, devendo ser integralmente confirmada a r. sentença
recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado pelo
patrono do apelado que teve que apresentar contrarrazões ao apelo interposto
pela apelante, majora-se a verba honorária em seu favor para 15% do valor
atualizado da causa principal (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator